Tribunal: STF
Processo: ARE 1422203
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO EM LÍNGUA PORTUGUESA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À INFORMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MANUAL DE APARELHO DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA EM DIVERSA DA LÍNGUA PORTUGUESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. Decisum devidamente fundamentado. Ação ajuizada com o objetivo de salvaguardar o direito à informação dos consumidores, com o fornecimento de manual de instruções em língua portuguesa juntamente com o aparelho de monitoramento de glicemia. Apelada que reconhece em sua defesa que um dos lotes do material foi comercializado sem o referido manual em língua portuguesa. Violação aos princípios da transparência e da informação. Ausência de instrução em português que leva a riscos de uso inadequado do produto, gerando riscos à saúde dos usuários segundo nota técnica da ANVISA. Inexistência de notificação feita ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC, em dissonância com o art. 10, § 1º da Lei nº 8.078/90, nem comprovação de recall feito pela apelada, muito menos qualquer informação do referido defeito no sítio eletrônico da empresa demandada. Apelada que sequer identificou nesses autos o lote comercializado sem o manual de instruções em outra língua. Acolhimento do pedido de obrigação de fazer consistente em determinar à ré o fornecimento, juntamente com o aparelho ACCU-CHEK ACTIVE, o manual em língua portuguesa da caneta utilizada para coleta da amostra de sangue para medição de glicemia, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Caracterizado o dano moral coletivo. Fixação do quantum indenizatório pelo critério bifásico. Valor de R$ 200.000,00 que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o bem jurídico tutelado, o caráter punitivo, bem como julgamentos em casos análogos. PROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. V e X do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que deve ser minorado o “valor do Dano Moral Coletivo arbitrado, em quantia moderada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 14, 
e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 30).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não discute a existência dos fatos delineados no v. acórdão proferido pelo E. TJRJ, sendo desnecessário a reanálise de fatos e provas e, com isso, afastando a aplicação da Súmula 279 do STF” (fl. 3, e-doc. 37).



    Assinala que “não é caso de inversão do ônus probatório já que certamente não era o momento processual adequado, e caso fosse deferido no v. acórdão tal inversão desbalancearia a necessária paridade de armas, prejudicando a ROCHE, configurando, ainda, a vedada decisão surpresa, em flagrante negativa de vigência aos artigos 7º e 10º do CPC” (fl. 3, e-doc. 37).



    Ressalta que “não há elementos nos autos de prática de vício de informação, apenas uma conjectura já que o MPRJ não apresentou provas da existência de lotes sem a disponibilização de seu Manual em vernáculo, ou de que a ROCHE não sanou o único lote em que os seus produtos foram disponibilizados no mercado de consumo sem o manual” (fl. 5, e-doc. 37).



    Salienta que “as supostas vítimas não foram individualizadas, ou mesmo sequer há indícios de quem são já que o MPRJ não produziu esta prova, inviabilizando a devida fase de cumprimento de sentença caso a condenação persista” (fl. 7, e-doc. 37).



    Assevera que, “no que tange aos valores arbitrados a título de Danos Morais, não aparenta proporcional e razoável inferir que houve ação danosa cometida pela ROCHE que imputasse dano a direitos homogêneos passíveis de ensejar a indenização de R$ 200.0000,00 (duzentos mil reais)” (fl. 7, e-doc. 37).



    Reforça que “o Recurso Extraordinário inadmitido não foi interposto com o objetivo de reexame dos fatos, ou provas, arguidos no decorrer dos autos desta demanda, mas, a negativa de vigência aos dispositivos de lei federal invocado” 
(fl. 8, e-doc. 37).



    Pede o “provimento do seu Agravo em todos os seus termos para que o seu Recurso Extraordinário seja admitido, e provido, na forma da sua fundamentação” (fl. 8, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6 A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro “para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a fornecer, juntamente com o aparelho ACCU-CHEK ACTIVE, o manual em língua portuguesa da caneta utilizada para coleta da amostra de sangue para medição de glicemia, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a publicação desta decisão e com juros de mora a contar da citação, extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil” (fl. 46, e-doc. 16).



    Para o exame da pretensão da agravante e a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a configuração do dano moral coletivo e o valor arbitrado a título de indenização, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.210.307-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.361.241-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Emissão de comunicação de acidente de trabalho. Indenização por dano moral coletivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.273.725-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.771, Tema 655, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 31.5.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora